Tribunal: TJES
Processo: 5007148-19.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS. ATIVIDADE PESQUEIRA. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. PROVA. CADASTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS ALÉM DA PROVA DOCUMENTAL. REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. OITIVA DE TESTEMUNHA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A condição de dependência financeira da atividade pesqueira, nos casos onde se pleiteia indenização por danos materiais e morais em decorrência de desastre ambiental, pode ser demonstrada por outros meios de prova além da exibição da carteira de registro no órgão competente.

2. A sentença que não se manifesta acerca do pedido de produção da prova oral pretendida e adentra ao julgamento do pedido, decretando sua improcedência por ausência de prova do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, inciso I) é nula, porquanto inquinada de mácula ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. O feito deve retornar ao juízo de origem a fim de que a ele seja dado regular prosseguimento.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007148-19.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA BERTULANI

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata–se de
apelação cível
interposta por
Luciana Bertulani
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, na
ação indenizatória por danos morais e materiais
ajuizada contra as apeladas, julgou improcedentes os pedidos por ela formulados.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou que
(i)
a comprovação do exercício dos ofícios atingidos pelas consequências do rompimento da barragem de Mariana é flexível, uma vez que são, em sua maioria, informais;
(ii)
foi apresentado, na inicial, rol de testemunhas hábeis à comprovação da condição de dependência da pesca;
(iii)
o julgamento antecipado do pedido configura cerceamento de defesa;
(iv)
há documentos que demonstram a residência estabelecida no local dos fatos;
(v)
a ausência de apresentação de defesa pela apelada Billiton atrai, contra ela, a incidência dos efeitos da revelia.

Requereu, ao final, a declaração da nulidade da sentença ou a respectiva reforma, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

Em breve escorço fático, convém amentar que a apelante ajuizou, contra as apeladas,
ação de indenização por danos morais e materiais
, sob argumento de que, por depender diretamente da atividade pesqueira, foi diretamente prejudicada pelo rompimento da barragem de Mariana-MG, razão pela qual deve ser indenizada pelos danos materiais e morais suportados em decorrência do desastre ambiental.

A apelante narrou, no contexto fático da inicial, que dependia da atividade pesqueira, uma vez que exercia ofício na limpeza de peixes e também os revendia como ambulante nas ruas da cidade, requerendo, de forma expressa, além do protesto genérico pela “
produção de todos os meios de provas em direito admitidos
”, a produção de prova testemunhal, havendo, inclusive, indicação da testemunha a ser ouvida durante a audiência de instrução.

Pela ordem lógica de enfrentamento do que foi trazido novamente à análise pela apelação, a
quaestio iuris
, de início, cinge-se a saber se o julgamento antecipado do pedido caracterizou, no caso, cerceamento do direito de defesa.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.).

Nesse contexto, o juiz pode proferir sentença com resolução de mérito em situações onde não há necessidade de produção de outras provas, uma vez que o processo já está suficientemente instruído (CPC, art. 355, inciso I), permitindo que a decisão seja tomada com base nas evidências apresentadas, ou quando o réu é revel, com fulcro na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 355, inciso II).

Ocorre que, não obstante a existência do pedido de produção de provas, em especial a testemunhal, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado (CPC, art. 355, inciso I), registrando, no ato objurgado, que não havia mais provas a serem produzidas, relegando o requerimento que constava na inicial acerca da produção da prova testemunhal.

Contudo, o expresso requerimento de produção de prova testemunhal para comprovação da condição de dependente da atividade pesqueira tinha como consectário a necessidade de prolação da decisão prevista no art. 357 do Código de Processo Civil ou, ao menos por precaução, como é de praxe, determinação de intimação das partes para especificação das provas pretendidas ou, para a ratificação daquelas já pleiteadas, a fim de que elas, eventualmente, naquele contexto, manifestassem satisfação com aquelas já produzidas, o que não ocorreu.

Soa evidente, portanto, que o silêncio quanto à produção da prova pretendida pela autora, ora apelante, implica na nulidade do ato impugnado, mormente porque o fundamento que sustenta a improcedência do pedido diz respeito, exatamente, à inexistência da prova da dependência financeira da atividade pesqueira, cuja demonstração, segundo afirmação inicial, por se tratar de atividade informal, dar-se-ia, teoricamente, por meio da testemunha arrolada.

O julgamento antecipado do pedido, sem que tenha havido a oportunidade da instrução processual, apresenta-se incompatível com a conclusão de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório e não comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

Com efeito, concluir-se pela improcedência da pretensão autoral com base na ausência de provas, sem a oportunidade da dilação probatória, infringe o princípio do contraditório e da ampla defesa, pilares fundamentais do devido processo legal.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADOR SUBSISTENTE NA FASE INICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS QUE NÃO O DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condição de pescador subsistente é passível de comprovação por outros meios de prova além da carteira de pescador profissional emitida pelo Ministério da Pesca, mormente porque, na maioria das vezes, o exercício da atividade ocorre de maneira informal. 2. Os arts. 319 e 320 do CPC não exigem a comprovação de plano do fato que subsidia a pretensão autoral, o que deve ser aferido após a devida instrução processual. Precedentes do TJES: Apelação Cível nº 047190001322 e Agravo de Instrumento nº 015199000041. 3. Considerando que o apelante requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para que pudesse produzir outras provas do exercício da atividade pesqueira, em especial a testemunhal, deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial, em decorrência do flagrante cerceamento de defesa. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5004489-22.2021.8.08.0014, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 28.03.2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR EX OFFICIO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR EX OFFICIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I. Na hipótese, o Recorrente ajuizou a presente Ação sob alegação de que o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG ocasionou danos de natureza material e moral, inclusive lucros cessantes, porquanto os rejeitos de mineração despejados impediu o Autor de exercer seu ofício como pescador informal. II. A despeito do requerimento de produção de provas, o Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado da da lide, deixando de oportunizar a produção das provas postuladas, tendo julgado improcedente a demanda sob o fundamento de que o Recorrente não logrou êxito em comprovar que laborava como pescador à época do rompimento da barragem, porquanto os documentos juntados foram produzidos em 2021. III. Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação ao Recorrente, porquanto não teve a oportunidade de comprovar a tese exposta, ante a deficiência na Instrução Probatória constatada, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, de forma que se impõe declarar a nulidade da Sentença objurgada, procedido com o retorno dos autos ao Primeiro Grau para o processamento regular do feito. IV. Preliminar acolhida ex officio, para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau para prosseguir à regular instrução probatória, restando prejudicada a análise das demais matérias recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5005911-81.2021.8.08.0030, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, j. em 23.10.2023)

Do que se extrai dos autos, é inarredável a conclusão de que a sentença está inquinada de nulidade, por evidente mácula ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser anulado, retornando o feito ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha seu regular seguimento.

Nesta linha de compreensão, merece acolhimento a tese autoral de cerceamento do direito de defesa, a fim de que, oportunizada a instrução processual, possa se desincumbir do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

Posto isto,
conheço
e
provejo
o recurso, para o fim de anular a sentença de id. 6190468.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)